Tribunal: TJSP
Processo: 2141205-46.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: André Carvalho e Silva de Almeida
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Habeas Corpus – Roubo qualificado – Prisão preventiva decretada – Pretendida a revogação da custódia cautelar apontando ausência de fundamentação idônea – Impossibilidade – Risco indiscutível à ordem pública – Gravidade concreta do delito – Periculum libertatis, prova da materialidade e indícios mínimos de autoria – Impossibilidade de análise aprofundada do material fático-probatório

Ementa:

Habeas Corpus – Roubo qualificado – Prisão preventiva decretada – Pretendida a revogação da custódia cautelar apontando ausência de fundamentação idônea – Impossibilidade – Risco indiscutível à ordem pública – Gravidade concreta do delito – Periculum libertatis, prova da materialidade e indícios mínimos de autoria – Impossibilidade de análise aprofundada do material fático-probatório nesta via –– Réu reincidente – Descabimento de medidas cautelares diversas da prisão – Precedentes – Inexistência de abuso de autoridade ou ilegalidade manifesta – Ordem denegada.